Tribunal: TCU
Processo: 023.218/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7075/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.218/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arivaldo de Santana Vieira (CPF XXX.077.105-XX); Jacinta Ayako Okuyama (CPF XXX.413.439-XX); João Eudes Benevides Barros (CPF XXX.037.093-XX); Jorge Luiz Clemente de Sá (CPF XXX.527.817-XX); Márcio Luiz Tassi (CPF XXX.170.480-XX); Paulo Sérgio de Araújo Machado (CPF XXX.165.104-XX); Ricardo Henrique Gomes (CPF XXX.266.717-XX); Ricardo Trindade de Freitas (CPF XXX.154.380-XX); Ronaldo Vieira dos Santos (CPF XXX.092.713-XX) e Solange Cardoso Chaves (CPF XXX.108.165-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.